Tribunal: TJBA
Processo: 8006578-98.2025.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão julgador: JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma APELAÇÃO N° 8006578-98.2025.8.05.0146 JUÍZO DE ORIGEM: 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE JUAZEIRO ÓRGÃO JULGADOR: 2ª CÂMARA CRIMINAL – 1º TURMA APELANTE: PRUDENTE LINO CONCEIÇÃO ADVOGADOS: DEUSDEDITE GOMES ARAÚJO - OAB/BA Nº 19.982, RAFAEL LINO DE SOUSA - OAB/BA Nº 32.437 E CIRO SILVA DE SOUSA - OAB/BA 37.965. APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA PROMOTORA DE JUSTIÇA: RENATA MAMEDE CARNEIRO AGUIAR PROCURADORA DE JUSTIÇA: NIVEA CRISTINA PINHEIRO LEITE ASSUNTO: RECEPTAÇÃO, PORTE ILEGAL DE ARMA E EMBRIAGUEZ NO TRÂNSITO EMENTA: PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. APELANTE CONDENADO À SANÇÃO DE 03 (TRÊS) ANOS E 02 (DOIS) MESES DE RECLUSÃO, EM REGIME ABERTO E 22 (VINTE E DOIS) DIAS-MULTA, PELOS CRIMES PREVISTOS NOS ARTS. 14 DA LEI 10826/2003 E 180 DO CÓDIGO PENAL E 07(SETE) MESES DE DETENÇÃO PELO CRIME PREVISTO NO ART. 306 DO CTB, ALÉM DA CASSAÇÃO DA CNH PELO PRAZO DE CINCO ANOS. AO FIM, CONVERTEU-SE A PENA RESTRITIVA DE LIBERDADE POR 2 (DUAS) RESTRITIVAS DE DIREITO. CONCEDEU-SE O DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. 1 - MÉRITO 1.1 - RECEPTAÇÃO. PLEITO ABSOLUTÓRIO POR AUSÊNCIA DE DOLO OU CULPA. INVIABILIDADE. COMPROVADAS A MATERIALIDADE E A AUTORIA DELITIVA PELA APREENSÃO DO VEÍCULO EM PODER DO APELANTE E POR LAUDO PERICIAL QUE CONSTATOU ADULTERAÇÃO DE CHASSI, PLACAS, VIDROS E ETIQUETAS VIN, BEM COMO SUA IDENTIFICAÇÃO COMO PRODUTO DE ROUBO. ALEGAÇÃO DE DESCONHECIMENTO DA ORIGEM ILÍCITA QUE NÃO ENCONTRA RESPALDO NOS AUTOS. AUSÊNCIA DE PROVA DA ORIGEM LÍCITA DO BEM OU DE CONDUTA MERAMENTE CULPOSA, ÔNUS QUE INCUMBIA À DEFESA. CONDENAÇÃO MANTIDA. 1.2 - EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. PLEITO ABSOLUTÓRIO POR AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS POR DEPOIMENTOS HARMÔNICOS E COERENTES DOS POLICIAIS RODOVIÁRIOS FEDERAIS, QUE RELATARAM SINAIS EVIDENTES DE ALTERAÇÃO DA CAPACIDADE PSICOMOTORA DO APELANTE, TAIS COMO ODOR ETÍLICO, OLHOS VERMELHOS, FALA ALTERADA E COORDENAÇÃO MOTORA COMPROMETIDA, ALÉM DA RECUSA À SUBMISSÃO AO TESTE DO ETILÔMETRO. DESNECESSIDADE DO EXAME DE ALCOOLEMIA OU EXAME PERICIAL, NOS TERMOS DO § 2º DO ART. 306 DO CTB E DA RESOLUÇÃO CONTRAN Nº 432/2013, QUE ADMITEM A COMPROVAÇÃO DA EMBRIAGUEZ POR OUTROS MEIOS DE PROVA. JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DO STJ. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. 1.3 - PLEITO PELA CONCESSÃO DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. NÃO CONHECIMENTO. MEDIDA JÁ IMPLEMENTADA NA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. 2 - PREQUESTIONAMENTO. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AOS DISPOSITIVOS APONTADOS. ADMISSÃO PARA FINS DE RECURSO ÀS INSTÂNCIAS SUPERIORES. 3 - CONCLUSÃO: APELO PARCIALMENTE CONHECIDO E EM SUA EXTENSÃO, NÃO PROVIDO Vistos, relatados e discutidos os Autos da APELAÇÃO nº 8006578-98.2025.8.05.0146, tendo PRUDENTE LINO CONCEIÇÃO, como APELANTE e, na condição de APELADO, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA, os eminentes Desembargadores integrantes da 2ª Câmara Criminal - 1ª Turma Julgadora do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, ACORDAM para CONHECER EM PARTE e na sua extensão, NÃO PROVER o recurso interposto, nos termos do voto do Relator, conforme certidão de julgamento. JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA DESEMBARGADOR RELATOR